Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004012-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
DESCARGAS ELÉTRICAS.
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA HÁBIL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
pela Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais contra sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento, em que buscava a condenação da
Energisa
Mato Grosso ao pagamento de R$ 21.492,00, referente à indenização paga a segurado por danos em equipamentos eletrônicos decorrentes de oscilação de energia elétrica.

A sentença considerou ausente o nexo causal entre os danos e a prestação de serviço da concessionária, bem como insuficientes os laudos técnicos apresentados.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em:

(i) verificar se houve falha no serviço da concessionária que justificasse a indenização requerida;

(
ii
) analisar se os laudos técnicos apresentados comprovam o nexo de causalidade entre os danos e a atividade da concessionária;

(
iii
) determinar se a ocorrência de força maior (descarga atmosférica) exclui a responsabilidade da recorrida.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a demonstração do nexo causal, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, §6o, da CF/1988.

5. O laudo técnico apresentado pela apelante foi elaborado de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestável para comprovar o nexo causal.

6. O evento danoso foi atribuído a uma descarga atmosférica, configurando caso fortuito ou força maior, o que rompe o nexo causal entre o dano e a atuação da concessionária.

7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e de outros Tribunais superiores reconhece que descargas atmosféricas são causas excludentes de responsabilidade, salvo prova de falha na prestação de serviço, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletrônicos do consumidor exige a demonstração de nexo causal inequívoco,
não

configurado
em situações de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, e na ausência de prova técnica hábil produzid
a sob o crivo do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o;
CDC, art.
14; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 10/02/2021; TJMT, AC 1044918-63.2023.8.11.0041, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10/12/2024; STF, RE 625.263, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida pel
o
Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento n. 1004012-94.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de que não houve demonstração inequívoca do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, considerando, ainda, a ausência de prova técnica sob o crivo do contraditório
(ID. 253295681
).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que os danos nos aparelhos eletrônicos do segurado decorreram de falha na prestação de serviço da Apelada, conforme comprovado por laudos técnicos idôneos juntados aos autos, e que tais laudos configuram prova suficiente para demonstrar o nexo causal, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.
Sustenta
, ainda, que a responsabilidade da
C
oncessionária é objetiva, com base nos
arts
.
14 do Código de Defesa do Consumidor e 37, § 6o, da Constituição Federal, e que a sentença recorrida desconsiderou precedentes aplicáveis ao caso (ID. 253295683).

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
no
ID. 253295689,
alegando
que os laudos apresentados são imprestáveis por não terem sido elaborados por peritos habilitados ou submetidos ao contraditório, sendo insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a prestação de serviço da concessionária. Além disso,
defende
que os danos seriam decorrentes de força maior (descarga atmosférica), o que configuraria excludente de responsabilidade.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo (ID.
253295687
) e preparado (ID.
254251198
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
pretende com o presente recurso a reforma da sentença,
para que seja
reconheci
d
o
o
nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e a falha no serviço
prestado pela
Concessionária
, bem como a condenação da Apelada ao ressarcimento dos valores despendidos, acrescidos de correção monetária
, juros e honorários advocatícios.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)
T
rata-se de AÇÃO REGRESSIVA onde busca a parte autora o recebimento da quantia total de R$ 21.492,00, paga ao segurado, em razão de descargas elétricas que culminaram na queima de aparelhos eletrônicos.

A ré defende que não há comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela ré e o evento danoso, não havendo, portanto, se falar em pagamento de indenização.

A controvérsia da demanda gira em torno da responsabilidade pelo prejuízo ocorrido.

Em casos como dos autos, onde o ônus de comprovação é essencialmente do demandante, a quem compete demonstrar de forma inequívoca a responsabilidade pelo ocorrido, elementar que se prontificasse a pugnar pela
realização de prova pericial, pois apenas se descobriria o nexo causal a partir de parecer técnico qualificado e imparcial.

Contudo, não o fez, e quando intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado.

Na hipótese, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (
arts
. 786 e 349 do CC/02).

Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

De acordo com a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Vejamos: (...)

Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no serviço da concessão pública.

Também é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
: (...)

Sobre a distribuição do ônus da prova, José Frederico Marques leciona que: (...
)

Nesse sentido, verifica-se que sobre os equipamentos do segurado,
o
laudos
técnico
via ID. 140404177, fornecido pelo autor, concluiu que:

“(...)
onde atestamos para os devidos fins que uma descarga atmosférica, ocasionou a queima dos DPS-CA/CC- SPW02-275-20 A, bem como ocasionou falha do dispositivo interno do
inversor
-
Marca

-
WEG
-
SIW500H ST060 de 60kw
.”

Salienta-se que
ao relacionar o dano a uma descarga atmosférica, houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida
.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MT 10604719220198110041 MT, Relator: Des. Dirceu Dos Santos
, Data
de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021).

(...) (TJMT, N.U 0006081-50.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021).

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025478-38.2022.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024
)

Contudo, além disso,
o parecer técnico produzido não fora conclusivo em definir quanto ao nexo causal da requerida, apenas destacaram a existência dos danos, suas possíveis origens e seus orçamentos, não havendo assim no que se falar em responsabilidade por parte da Requerida
.

Não há que se falar em dever de indenizar quando
inexiste nos autos prova convincente acerca da falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica
que possa ter levado à danificação de aparelhos eletro/eletrônicos segurados
.

Além disso, é de suma importância registrar que nos
laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam
. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar tal laudo.

Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a mesma ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram
causadas pela própria
. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja.

A propósito:

(...) (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). Negritei

(...) (TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021). (...) (TJ-MT - AC:
10045934620238110041, Relator
: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004557-72.2021.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2023)

Embora a seguradora tenha juntado laudos técnicos atestando os danos e a falha do serviço prestado,
referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório
. Havendo controvérsia quanto
a
existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois
não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO
-
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

(
...)
”
(ID.
253295681
) (
g.n
.)

Como visto, no presente caso a

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

sustent
a
que
no dia
28/08/2023

a rede elétrica do imóvel de seu segurado
Agritex
Comercial Agrícola LTDA foi afetada por
oscilaç
ões
de energia elétrica,
ocasionando
“
danos elétricos aos equipamentos eletrônicos
”
, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária
no
montante de
R$
21.492,00
em favor do
referido
segurado
.

Apontando
ser a
ENERGISA

a
responsável pelo sinistro,
pugna
pela sua condenação
ao ressarcimento desse valor, devidamente atualizado
, além da verba
honorária
de sucumbência.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a
S
eguradora se sub-rogado nos direitos do
s
autor
es
quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre
ope
legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor
a
comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT.
N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
14/10/2020, DJ
e
19/10/2020) (
g.n
.)

No que tange ao nexo causal, a
Concessionária de Energia a
pelada
assevera que
o
laudo
apresentado
de forma unilateral
é
completamente genérico, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer faze menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao
s
equipamento
s
, bem como não obedece à regra de competênci
a estabelecida pela Resolução n.
218/1973, do Conselho Federal de Engenharia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende
,

ainda
,
que
inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, uma vez que
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como: problemas na rede elétrica interna; precariedade das instalações elétricas internas; deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos; deficiências no Sistema de Aterramento; defeito nas instalações elétricas internas; falta de manutenção dos equipamentos elétricos; defeito nos próprios equipamentos elétricos etc.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da
Concessionária
de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
;
contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se
,
pelas leituras do laudo
técnico anexado à inicial, por meio do qua
l
se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso,
que
foi
elaborado de forma superficial e genérica
, não trazendo a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos
avariados, limitando-se a constar que:

“
(...) O nosso
técnico
Fábio Ferreira Soares, fez uma visita técnica, no dia
21/08/2023
, na Usina de
minigeração
solar, instalada na Fazenda Jerusalém, de
propriedade de
Agritex
Comercial Agrícola
Ltda
, localizada na Zona Rural, do município de Água Boa - MT, onde atestamos para os devidos fins que
uma descarga atmosférica ocasionou a queima dos DPS-CA/CC - SPW02-275-20 A, bem como ocasionou falha do dispositivo interno do inversor - Marca - WEG - SIW500H ST060 de 60kw
(...
)
”(
ID. 253295195, p. 38)
(
g.n
.)

Desse modo, o documento mencionado não preenche
o
requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada
a
s
avarias causadas aos equipamentos do segurado
.

Logo
, não há prova da relação de causalidade entre os
alegados
defeitos e a atuação da
Concessionária
de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabiliza
ção civil, ainda que neste caso
seja de natureza objetiva,
uma vez
que o l
audo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
-
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
EQUIPAMENTO AVARIADO
-
SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
-
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJMT
.
10228185620198110041 MT, Rel
. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho
,
j.
10/02/2021,
4a Câmara de Direito Privado
,
p.
12/02/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e
portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
”

(TJ
MT
.
N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j.
05/08/2020,
DJ
e
10/08/2020)
(
g.n
.)

Ademais, também é inafastável a conclusão a que chegou o Magistrado sentenciante ao concluir pela
“
ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza
”
, pois evidentemente não se pode
imputar,
sem prova vinculativa correspondente, à
ENERGISA
, responsabilidade civil derivada de evento fortuito (descarga atmosférica) advindo de intempérie da natureza.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS -
DESCARGA ATMOSFÉRICA
- CASO FORTUITO - CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR (
...) Em
sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de
caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios)
, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o
ressarcimento pleiteado. (...)” (TJMT. N.U 1044918-63.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024,
DJe
13/12/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: "
É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como
descargas atmosféricas
, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor
."” (TJMT. N.U 1009485-03.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024,
DJe
10/12/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu fundamentadamente pela improcedência da pretensão
de ressarcimento
, reconhecendo a ocorrência de caso fortuito, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pela
PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10% para
15% (quinze por cento)
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025